Tribunal: STF
Processo: ARE 1417222
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE JACOBINA. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E ENDEMIAS. SERVIDORA. PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO AO RECEBIMENTO. INDEPENDENTEMENTE DO VÍNCULO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. REGULAMENTAÇÃO POR LEI. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, pois a fundamentação utilizada Município foi abordada na fase de conhecimento, e ainda, perpassa pelo direito de a Servidora receber ou não à percepção do benefício do adicional.



    No mérito, o cerne da questão diz respeito ao direito à percepção do pagamento da gratificação do adicional por tempo de serviço disposto no art. 177 da Lei Orgânica do Município de Jacobina. (Lei Municipal nº 1.227/2013).



    Importante destacar que a situação jurídica dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias não se equipara ao servidor estatutário. Isso porque, a Constituição Federal, em seu art. 198, § 5º, dispõe que a situação jurídica dos mesmo será regida por lei específica.



    A Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta as atividades de agente comunitários de saúde e agente de combate as endemias, muito embora traga em seu art. 8º, que estes agentes: "submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa", preconiza em seu art. 9º, § 2º, que todo o período de labor dos Agentes de Endemias Comunitários - ACS e ACE - serão computados para fins de benefícios, independentemente da forma de vínculo. Assim, entendo que a Servidora possui o direito à percepção do Adicional Por Tempo de Serviço.



    Com efeito, a Lei Municipal nº 1.227/2013, prevê que será pago o adicional por tempo de serviço (arts. 176 e 177) ao servidor por cada ano de efetivo exercício sob o regime estatutário.



    Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 15% sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente